Tribunal: TJMT
Processo: 1005343-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005343-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (AGRAVANTE), ELENITA DA SILVA THEODORO - CPF: 943.571.021-20 (AGRAVADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005343-74.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO – FRAUDE NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ já decidiu que “
a simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior, devidamente registrada, que se prove o conhecimento da referida ação judicial pelo adquirente, para que se possa considerar caracterizada a sua má-fé, bem como o consilium fraudis
” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1024779/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 13/08/2013, DJe 20/08/2013)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005343-74.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1005343-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
EMANUEL ROSSATO MURARO

AGRAVADO:

ELENITA DA SILVA THEODORO.

Processo na origem: 0007988-66.2012.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
EMANUEL ROSSATO MURARO
de decisão que indeferiu a pretensão exequenda, no Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais Estéticos, Materiais e Lucros Cessantes (Proc. n. 0007988-66.2012.8.11.0003), contra
ELENITA DA SILVA THEODORO.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 161894152 - Pág. 4): indeferiu pedido de reconhecimento da fraude à execução, como decorrência da alienação de veículo a terceiros.

AGRAVO
:
EMANUEL ROSSATO MURARO
recorre e relata que, mesmo intimada no cumprimento de sentença, a agravada não pagou a dívida e nem indicou bens à penhora. Defende a possibilidade do reconhecimento da fraude à execução, porque o veículo constituía o único bem da executada, que se tornou insolvente. Sustenta que as partes haviam acordado que o bem alienado seria entregue ao exequente em pagamento da dívida, porém foi transferido a terceira pessoa das relações da executada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação da execução e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para suspensão da execução.

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005343-74.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
EMANUEL ROSSATO MURARO
de decisão que, no Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais Estéticos, Materiais e Lucros Cessantes (Proc. n. 0007988-66.2012.8.11.0003), move contra
ELENITA DA SILVA THEODORO,
indeferiu pedido de reconhecimento da fraude à execução, como decorrência da alienação de veículo a terceiros.

O agravante alega que deu início ao cumprimento de sentença na ação de indenização que move contra a agravada, porém esta teria agido de má-fé e alienado o único bem de sua propriedade, o veículo HYNDAI HB20 S1.6 ANO 2017/,MODELO 2018 PLACA 0BS7G50, RENAVAM 1134752145, a terceiros, tornando-se insolvente, em flagrante fraude à execução.

Requereu ao Juízo que reconhecesse a fraude e determinasse a restituição do bem ao patrimônio da agravada, com a competente restrição de alienação ou transferência.

O pedido foi indeferido e esta constitui a decisão ora agravada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que não acolheu o pedido de reconhecimento de fraude na alienação do veículo pela executada.

Não há como acolher a alegação de simulação na alienação do veículo, como forma de anular o negócio jurídico, porquanto não restou comprovado o conluio doloso entre a autora e a terceira envolvidas na compra e venda do veículo, ou mesmo o objetivo de enganar e prejudicar o credor.

Do mesmo modo, não há fraude à execução porque a alienação do veículo ocorreu antes do registro de qualquer gravame, além de não ter sido comprovado pelo credor a má-fé da executada, da adquirente ou mesmo que a venda do veículo tivesse causado a insolvência da executada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INCONSISTENTE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO QUANDO JÁ EXISTIA O PROCESSO DE EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN NA DATA DA COMPRA E VENDA - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA
– PROPRIEDADE - TRANSFERÊNCIA COM A TRADIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença (art. 1.010 do CPC), não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A propriedade da coisa móvel se opera com a tradição.

Ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do veículo, se não havia penhora ou registro da constrição, e nem mesmo restrição no Detran, não há como declarar a fraude à execução
. (N.U 0005471-78.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA - VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - TRADIÇÃO - REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - ATO MERAMENTE ADMINISTRATIVO -
FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 375 DO STJ
– BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA PARTE EXEQUENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A posse da coisa móvel faz presumir a sua aquisição por tradição, a teor do que dispõe o art. 1.267 do Código Civil.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição
.

3. Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos. (N.U 0018006-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

No caso, não só não havia qualquer registro prévio de restrição junto ao órgão de registro de veículos quando ocorreu a transferência, como também não há como afirmar que o terceiro adquirente tinha ciência da existência de ação executiva movida em face da devedora, ou que fosse capaz de reduzi-la à insolvência.

Isto posto, nega-se provimento ao agravo para manter a decisão que rejeitou o pedido de decretação de fraude à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023